Tribunal: STF
Processo: Pet 9036
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PETIÇÃO INEPTA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição apresentada em 29.7.2020, por Espólio de José Amilcar Tavares, contra decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.273.026 pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 26.6.2020, o Ministro Presidente negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.273.026, ao fundamento de que a petição recursal não teria “tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.” 
    Essa decisão foi impugnada por petição recebida como embargos de declaração, rejeitados pelo Ministro Presidente em 20.7.2020, em razão de ausência de omissão, obscuridade, contradição e erro material.
    3. Em petição extremamente confusa, o requerente alega que “o Espólio não designou o recurso como Embargos de Declaração para o requerimento de Erro Material. (…) o Art. 494, I,II, do N/CPC, permite a modificação da sentença. Entrementes, passou in albis, à apreciação do senhor Ministro, a observação tratada à pág. 1712, como defesa do Espólio”.
    Sustenta que “Às fls. 3 da inicial, o Espólio impugnou a aplicação do Art. 85º, § 11º, do N/CPC, porquanto, o senhor Ministro do STJ, Herman Benjamin, no REsp. 1.676.027, considerou o senhor Ministro que, o senhor Magistrado a quo, não observou o Art. 10º, do N/CPC, e emitiu decisão surpresa, o que gerou a nulidade no REsp. 1.676.027. O senhor Ministro DIAS TOFFOLI, silenciou-se sobre o requerimento, não se manifestou a respeito. Requer nulidade do Acórdão”.
    Assevera que “o Erro Material poderá ser entendido como pedido de uma peça processual judicial autônoma, ou seja, poderá ser usado, processado como um instituto isolado e sem auxílio dos embargos de declaração, diga-se ainda conforme os Doutores, o Erro Material poderá ser aceito, explicitado por outra teoria entende que, Erro Material pode ser adestrado, processado através do instituto de embargos de declaração”.
    Requer a“procedência da ação do Espólio, visto que, no antecedente, o Poder Judiciário trabalhou em razão da jurisprudência defensiva, (vide discurso do Ministro Humberto Gomes de Barros, corajoso, autêntico na posse do STJ, 04/2008), (1035646-06.2014... ), ou seja, na extinção do processo sem resolução do mérito, o Poder Judiciário não atuou em razão da primazia do julgamento do mérito, Art. 4º, e 6º do N/CPC, outrossim, encaminhar o processo sem resolução de mérito é medida anômala que não corrobora a efetividade da tutela jurisdicional”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Da confusa e desarticulada petição inicial, que sequer veio acompanhada da documentação necessária ao conhecimento da matéria, não é possível extrair em que consiste a irresignação do Requerente.
    Dispõe-se no Código de Processo Civil: 
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
    I - for inepta; 
    (...) 
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 
    (...) 
    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. 
    Na espécie, a inicial apresenta-se ininteligível, sendo impossível compreender os fatos alegados nem extrair fundamento jurídico válido da conclusão.
    5. Ademais, cumpre anotar que a decisão do Ministro Presidente, contra a qual parece se insurgir o Requerente, se for o caso, deve ser impugnada por meio do recurso cabível e não por petição autônoma, dirigida a outro Ministro.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora